Tribunal: TJPA
Processo: 0005409-25.2013.8.14.0037
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-26

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. TRÃFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. FIXAÃÃO DA PENA-BASE NO MÃNIMO LEGAL (PORQUE AUSENTES FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM SUA EXASPERAÃÃO). PROCEDÃNCIA EM PARTE. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÃÃO DE PENA DENOMINADA âTRÃFICO PRIVILEGIADOâ. INAPLICABILIDADE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0005409-25.2013.8.14.0037
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ORIXIMINÁ
APELANTE: JORGE CORRÊA PEREIRA
DEFENSORA PÚBLICA: GEANE DE ANDRADE BUBOLA LIMA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL (PORQUE AUSENTES FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM SUA EXASPERAÇÃO). PROCEDÊNCIA EM PARTE. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DENOMINADA ¿TRÁFICO PRIVILEGIADO¿. INAPLICABILIDADE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe conceder parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 17 de maio de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0005409-25.2013.8.14.0037
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ORIXIMINÁ
APELANTE: JORGE CORRÊA PEREIRA
DEFENSORA PÚBLICA: GEANE DE ANDRADE BUBOLA LIMA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta, sob o patrocínio da Defensoria Pública, por Jorge Corrêa Pereira, irresignado com os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àquele a prática do crime disposto nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

Na exordial (fls. 02 a 04), há,
ipsis litteris
:
Consoante os inclusos autos de Inquérito Policial anexo, no dia 22.11.2013, por volta das 14:00 horas, a Polícia Federal foi acionada para se deslocar até o Município de Oriximiná, considerando a informação de que uma grande quantidade de entorpecente estava sendo transportado em uma embarcação tipo ¿voadeira'".
Uma equipe de policiais diligenciou até o local e, ao abordarem uma embarcação suspeita, com dois homens, o condutor manobrou a lancha em direção a um barranco e subiu em um capinzal alto empreendendo fuga. O outro ocupante da embarcação, ora denunciado, tentou se evadir, porém foi detido pelos policiais e conduzido à presença da autoridade policial.
Ao serem abordados pela Polícia, o denunciado e seu comparsa jogaram uma bolsa na água, a qual foi recolhida e, em seu interior, continha 05 kg e 790 gramas de droga conhecida vulgarmente como "MACONHA".
Na ocasião, o denunciado foi conduzido à Delegacia, sendo lavrado o
auto de prisão em flagrante.
Perante a autoridade policial, o denunciado negou a autoria do delito, alegando que a droga apreendida era de propriedade do outro ocupante da embarcação, que conseguiu fugir.

Recebida a denúncia (fl. 88), a defesa apresentou argumentos em torno de atenuação de pena (artigo 65, inciso I, do Código Penal), do benefício constante no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, e da aplicação de punição restritiva de direito (fls. 91 a 99).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram 03 (três) testemunhas da acusação (escrivão e agentes da Polícia Federal), assim como se interrogou o apelante (fls. 114 a 118).

As partes ofereceram memoriais (fls. 132 a 134 e 172 a 174).

Ao sentenciar, a juíza
a quo
julgou, parcialmente, procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, de modo que, pela prática do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, condenou o apelante à sanção de 09 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais 100 (cem) dias-multa, no valor mínimo previsto em lei (fls. 175 a 178).

As razões recursais voltaram-se à fixação da pena-base no mínimo legal (porque ausentes fundamentos que justifiquem sua exasperação) e ao reconhecimento da causa de diminuição de pena denominada ¿tráfico privilegiado¿, em sua fração máxima, tendo em vista a primariedade e bons antecedentes do apelante
(fls. 181 a 188).

As contrarrazões firmaram-se pelo parcial provimento ao apelo, apenas para que seja considerada favorável ao apelante a circunstância judicial do motivo do crime (fls. 189 a 192).

Remetidos os autos à segunda instância (fl. 194), por distribuição, coube ao Exmo. Des. Ronaldo Marques Valle a relatoria do feito (fl. 196).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pela manutenção da sentença
in totum
(fls. 201 a 209).

Identificada minha prevenção para atuar no feito, em razão do Processo nº 0000641-22.2014.8.14.0037 (fl. 210), os autos, após o devido acatamento (fl. 214) foram a mim redistribuídos (fl. 215)

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 14 de abril de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A priori
, ressalvo que, não obstante a conexão existente entre os presentes autos e os do Processo de nº0000641-22.2014.8.14.0037, por envolverem matérias jurídicas distintas (como dosimetria da pena e insuficiência probatória, respectivamente), não há necessidade de julgamento conjunto.

No Mais. O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, é importante ressaltar, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, posto que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Conforme fundamentação a seguir, faz-se necessária,
data maxima venia
, a reforma da dosimetria da punição imposta ao apelante.

Do ato impugnado, extraio fielmente (fl. 177):
No que concerne à análise das circunstâncias judiciais, esculpidas no art. 59 do CP, verifico que:
A culpabilidade do agente é intensa, pois o Acusado praticou o delito de forma planejada, haja vista que o mesmo no momento do flagrante possuía 5.790 gramas de maconha. O Acusado não possui antecedentes criminais. Em relação à conduta social e personalidade, não há elementos em seu desfavor. Quanto aos motivos do delito, são reprováveis, visto que agiu em detrimento da saúde pública, assim como, agiu com a intenção de conseguir dinheiro fácil à custa de vícios alheios. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, na medida em que estava ¿trazendo consigo¿ quantidade significativa de substâncias entorpecentes em embarcação no rio, bem como ao avistar a polícia o mesmo tentou empreender fuga. No que tange às consequências do crime, são desfavoráveis, haja vista, que com a venda ilícita de droga, atinge a saúde dos cidadãos, tornando muitas pessoas dependentes e fomentando a discórdia entre as famílias. Por fim, não há o que se falar no comportamento da vítima.
Sopesadas as circunstâncias judiciais, atendendo aos critérios de suficiência e necessidade fixo a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.
Sopesadas as circunstâncias judiciais, bem como, ao artigo 42, da lei de drogas, e atendendo aos critérios de suficiência e necessidade fixo pena-base em 09 (nove) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.
Na segunda fase da aplicação da pena não constato a presença de circunstâncias agravantes, nem de atenuantes.
Por fim, não incide, na espécie, a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei n. 11.343/2006, haja vista que a quantidade de droga apreendida é grande.
Fixo a pena em definitiva em 09 (nove) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, com o valor de 1/30 do maior salário mínimo nacional vigente a época do fato.
Em razão da pena aplicada ao denunciado, bem como, levando em consideração que as circunstâncias judicias foram, em sua maioria, valoradas em desfavor do réu, fixo o REGIME INICIAL FECHADO, em conformidade com o art. 33, § 2º, ¿c¿, do CP.
Considero a sanção cominada necessária e suficiente para os fins a que se destina.
Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como pelo sursis.

Na primeira fase, o julgador valorou, de maneira negativa, dentre os vetores elencados no artigo 59 do Código Penal, a culpabilidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

Ora, a culpabilidade do agente
diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA). É fato que a expressiva quantidade de droga torna a prática delitiva mais reprovável. Entendo, contudo, que a apreciação correspondente deva se dar com fulcro no artigo 42 da Lei 11.343/2006
a posteriori
. Logo,
valoro-a como neutra.

Os
motivos
do crime consistem nas influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito. O lucro fácil em detrimento ao vício alheio não excede ao que é próprio do tipo. Logo, eles
,
in casu
, não permitem a valoração negativa.

As
circunstâncias do delito
atinem a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução). A tentativa de fuga, em si,
não enseja a respectiva desfavorável avaliação
.

As consequências
do delito aludem à extensão do dano decorrente da conduta do agente. Elas
se mostram neutras
, porquanto inerentes ao tipo penal.

Com base no já mencionado artigo 42 da Lei 11.343/2006, a considerável
quantidade
do entorpecente apreendido (5.790g de ¿maconha¿ - fl. 22 do apenso e fls. 83 a 86)
deve ser valorada de modo preponderante e desfavorável ao apelante.

Ressalto que, quanto ao crime de tráfico de drogas (artigo 33 da Lei 11.343/2006), a pena é de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Assim, considerando a negativação de 01 (uma) circunstância judicial, preponderante, fixo a
pena-base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz sentenciante, bem o fez ao não identificar, atenuantes ou agravantes. Logo, a
punição intermediária
deve ser mantida em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Na terceira, não há causa de aumento nem de diminuição da reprimenda, sequer a prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006; pois há indicativos, no caso, como a expressiva quantidade de droga apreendida e a maneira de seu transporte, de que o apelante se dedica a atividades criminosas. Resulta, portanto, a
punição

definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, os quais reduzo para 100 (cem) dias-multa a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante e levando em conta a valoração negativa de circunstância judicial - com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, e §3º, do Código Penal - fixo o seu cumprimento inicial no
regime fechado.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras da apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo parcial provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator